Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-67.2024.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-67.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO MARQUES DA SILVA - CPF: 406.791.448-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a nulidade da citação por edital, a prescrição parcial das obrigações vencidas anteriormente a 25/06/2010 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão, saber se é aplicável a prescrição parcial das obrigações contratuais vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da execução, bem como a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A prescrição parcial das obrigações vencidas antes de 25/06/2010 está corretamente reconhecida, em consonância com o art. 206, § 5º, I, do CC/2002, dada a natureza parcelada do contrato e a contagem autônoma do prazo prescricional para cada parcela inadimplida.

A condenação em honorários em favor da Defensoria Pública foi corretamente fixada, considerando a sucumbência parcial e a jurisprudência que admite sua percepção mesmo contra entes públicos ou instituições financeiras, desde que revertidos ao fundo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal de forma individualizada às parcelas vencidas em obrigações contratuais periódicas. 2. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente público ou instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos dos
Embargos à Execução proposta por
Lázaro Marques da Silva,
julgou
parcialmente procedentes
os embargos, com base nos artigos 487, inciso I, do CPC e considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou o embagado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono do embargante.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo com vencimento final em 30/06/2012, o termo inicial da prescrição se daria nesta data, sendo a execução ajuizada tempestivamente, em 25/06/2015.

Aduz, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 284850011, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
manejados por
Lázaro Marques da Silva
, no bojo da Ação de Execução n. 0000999-55.2015.8.11.0030, cujo objeto é a cobrança de valores representados por
Nota de Crédito Rural n. 21/01322-5
, emitida em 31/10/2002, com vencimento final para 30/06/2012.

Na origem, o executado, representado por curador especial, arguiu, em sede de embargos,
a nulidade da citação por edital
, por alegada ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal, além da
ocorrência de prescrição parcial
das obrigações contratadas.

O juízo singular acolheu a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo sua invalidade por edital, ante a ausência de esgotamento de diligências hábeis para localização do citando, e, no mérito,
reconheceu a prescrição parcial
das parcelas vencidas antes de 25/06/2010, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando a distribuição da ação em 25/06/2015. Julgou, pois, parcialmente procedentes os embargos, com base no art. 487, I, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono do embargante.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo com vencimento final em 30/06/2012, o termo inicial da prescrição se daria nesta data, sendo a execução ajuizada tempestivamente, em 25/06/2015.

Aduz, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Pois bem. Passo à análise das questões suscitadas.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orienta que nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, como ocorre com as cédulas de crédito rural com parcelas periódicas, o prazo prescricional se conta de forma individualizada para cada prestação vencida.

Assim, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, devendo ser considerado o vencimento efetivo de cada obrigação para esse fim.

Com efeito, estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso concreto, conforme assentado na sentença, foram pactuadas prestações anuais para o pagamento da Nota de Crédito Rural objeto da demanda. A data de exigibilidade da primeira prestação foi em 30/06/2006, sendo a ação de execução proposta somente em 25/06/2015. Diante disso, revela-se correto o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 25/06/2010.

O apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data de vencimento da última parcela do contrato (30/06/2012).

No entanto, essa tese se aplica às hipóteses de vencimento único e não às dívidas parceladas com vencimentos sucessivos e autônomos, como é o caso dos autos. A interpretação sistemática e teleológica do instituto da prescrição reforça a incidência da regra quinquenal sobre cada obrigação vencida, sob pena de se eternizar a exigibilidade de parcelas inadimplidas há muito tempo, contrariando o princípio da segurança jurídica.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, igualmente não prospera a insurgência do apelante.

A sentença recorrida fixou honorários em favor da Defensoria Pública, representando o embargante, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Trata-se de condenação escorada na norma do art. 85,
caput
e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a qual foi corretamente aplicada diante da sucumbência parcial da parte exequente.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para perceber honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra entes públicos ou instituições financeiras públicas, desde que a verba seja revertida ao fundo de aparelhamento institucional, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94 e da legislação estadual correlata (LC/MT nº 146/2003).

Outrossim, o argumento do apelante, ancorado na aplicação do princípio da causalidade, também não se sustenta.

No caso em análise, a demanda foi deflagrada por iniciativa do banco, cuja pretensão executiva foi em parte fulminada por prescrição parcial, o que implica, sim, sucumbência proporcional de sua parte. Não se trata aqui de extinção do feito por prescrição intercorrente, mas sim de prescrição parcial reconhecida na fase de conhecimento incidental, o que justifica, inclusive sob a ótica da causalidade, a fixação de verba honorária em seu desfavor.

Assim, não há ilegalidade ou desacerto na sentença quanto à condenação imposta, a qual se mostra proporcional, técnica e juridicamente adequada à dinâmica processual observada.

Portanto, diante da correção da sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025